Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001631-47.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO GARCIA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GLEICE MARRY GUIMARÃES TEODORO GARCIA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consistente no indeferimento do pedido de prorrogação da sua licença adotante.
Sustenta a Impetrante que, aos 12.11.2020, foi concedida a si e seu marido a guarda provisória da criança Roberta, pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Assim, foi deferida a licença-maternidade a adotante do dia 12.11.2020 à 09 de fevereiro de 2021 (90 dias), com fundamento no art. 238 da Lei Complementar n. 04/90.
Aponta a existência de Recurso Extraordinário 778889, com repercussão geral reconhecida pelo STF, que aponta a necessidade de observância dos 180 dias de licença remunerada às mães gestantes e adotantes.
Ressalta ainda que, além dos 180 dias, possui direito à prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que a criança adotada nasceu prematuramente e fora diagnosticada com ausência total do corpo caloso – má formação cerebral -, estando essa previsão contida no art. 235, caput e § 6o da LC 04/90.
Apresenta laudos médicos a comprovar a má-formação da criança adotada.
Cita precedentes deste Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.
Requer a concessão da liminar vindicada, porquanto encontra-se na iminência de encerrar a licença maternidade concedida, em 09 de fevereiro de 2.021, pleiteando a fixação de multa diária por atraso no cumprimento da ordem.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar vindicada, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Observando-se atentamente aos autos, constata-se que a Impetrante comprovou que possui a guarda provisória da infante Roberta, menor indígena, tendo interposto, juntamente com seu marido, com o processo de Adoção n. 1000168-58.2021.8.11.0004.
Comprovou, ainda, que é servidora pública do Estado, e que a menor possui má-formação cerebral, consoante infere-se dos laudos acostados nos ids. 74870998 e 74887451, tendo sido esse um dos motivos pelo qual foi recusada por várias famílias que a antecediam na fila de adoção, como se pode apurar dos e-mails integrantes do processo de guarda.
O pleito da presente ação mandamental visa a prorrogação da licença adoção da Impetrante.
De fato, não resta dúvidas quanto ao direito desta em se ver postergada, assim como à servidora gestante, consoante previsto no art. 235, da Lei 04/90, o prazo de concessão da licença, para 180 (cento e oitenta) dias, não sendo admissível a distinção entre estas.
Nesse sentido, firme é o entendimento deste Sodalício:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE – LICENÇA-MATERNIDADE – CONCESSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LC N. 04/1990 – ANALOGIA – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RE N. 778889/PE – REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O artigo 235, da Lei Complementar n. 04/1990, alterado pela Lei n. 330/2008, deve ser aplicado ao caso, por analogia, com fundamento no princípio da isonomia.
O STF, em repercussão geral, decidiu que os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos da licença-gestante, especialmente, em razão da idade da criança adotada.
O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois visa à recuperação da parturiente e busca o amparo à criança, assegurando, de consequência, garantir a igualdade entre filhos por adoção e biológicos.
(N.U 1011932-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE - LICENÇA MATERNIDADE – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS - POSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LEI COMPLEMENTAR No 330/2008 - ANALOGIA - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 227, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois além da recuperação da parturiente, busca o amparo à criança, consistente em cuidados médicos, o desenvolvimento como ser humano, a adaptação social e ao seio familiar, razão pela qual a norma constitucional garante igualdade entre filhos por adoção e filhos biológicos.
O artigo 235 da Lei Complementar no 04/1990, alterado pela Lei no 330/2008 deve ser aplicado ao caso por analogia, com fundamento no princípio da isonomia.
(N.U 0173895-34.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
Todavia, no tocante à prorrogação prevista no art. 235, § 6o da Lei Complementar 04/90, entendo que, a priori, não houve a demonstração de preenchimento essencial para a sua concessão, tal sendo a existência de laudo médico
Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.
(...)
§ 6o No caso de recém-nascido com deficiência visual, auditiva, mental, motora ou que sofra de má-formação congênita, o período da licença-maternidade estabelecido no caput deste artigo será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, mediante necessidade fundamentada em laudo clínico pelo médico assistente.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida, a fim de que a licença adoção da Impetrante seja concedida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsto no art. 235 da Lei Complementar 04/90, por analogia.
Intime-se imediatamente.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora